Tribunal: STF
Processo: ARE 1529278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – PEDIDOS DE NULIDADE – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E AMPARADAS DECISÕES QUE IMPEDIRAM O ACOLHIMENTO DE ATOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – HARMONIA E ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DE CORRÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL– PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DOS APELANTES EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. O reconhecimento de nulidade do processo depende da demonstração do desrespeito às formalidades processuais e comprovação do prejuízo. No caso em tela, além de não ter havido qualquer ofensa à lei processual, os atos perpetrados pelo juízo de primeiro grau não implicaram em qualquer prejuízo à defesa. O Juiz de Direito, além de intérprete das normas, é o responsável por presidir o processo e garantir o seu bom e adequado andamento. O exercício deste mister não implica em atuação meramente passiva e decorativa, razão pela qual o julgador poderá adotar medidas enérgicas no curso da persecução penal para garantir que os demais atores do processo (partes, advogados, Ministério Público, etc) não se valham de medidas injustificadas e meramente protelatórias. É possível que o juízo, em razão de permissivo constante no art. 396-A, §2º, do Código de Processo Penal, destitua a defesa do acusado que, apesar de intimada por duas vezes, não apresente resposta à acusação em favor dos acusados e remeta os autos à Defensoria Pública ou nomeie Defensor Dativo para realização do ato. A mera alegação de desconformidade da digitalização não implica em nulidade quando, a própria parte, após inteiro acesso ao feito, não indica quais elementos não teve acesso e como ele prejudicou sua atuação.



    A mera rejeição de pedidos formulados pelas partes não demonstra parcialidade do juízo, cujo reconhecimento depende da comprovação da presença de alguma das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. Não há nulidade na realização da prova emprestada quando a própria defesa, na audiência de instrução e julgamento, consentiu e concordou expressamente com o ato. Devidamente comprovado pela confissão do corréu, que indicou a participação dos apelantes em reunião em que se planejou a prática de crime narrado na inicial acusatória, o que foi corroborado pelos depoimentos policiais, assim como por elementos de declarações de uma das vítimas, inviável o acolhimento do pleito absolutório. É possível a alteração da pena para adequá-la aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente